Tribunal: TCU
Processo: 016.114/2016-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 963/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, e considerando o cumprimento das determinações constantes dos subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 799/2017-TCU-Plenário , em arquivar o presente processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Cidadania e à Caixa Econômica Federal, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 016.114/2016-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Esportes e Lazer do Município de Teresina/PI - Semel/Teresina, Secretaria de Infraestrutura do Município de Parnaíba/PI - Seinfra/Parnaíba, Associação Piauiense de Combate ao Câncer - Hospital São Marcos, Município de Lagoa do Piauí/PI e Secretaria de Turismo do Estado do Piauí - Setur/PI. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.